Tribunal: TJDFT
Processo: 0718687-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Tentativa de feminicídio. Pronúncia. Legítima defesa. Desclassificação para lesão corporal. Qualificadoras. Direito de recorrer em liberdade.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 - Não havendo provas seguras da alegada legítima defesa - múltiplos golpes de faca, em vítima desarmada, atingindo regiões letais (tórax e pescoço) e que, segundo depoimentos, somente cessaram após os filhos presenciarem a briga -, a excludente deve ser examinada pelo Tribunal do Júri.
3 - Somente se desclassifica o feminicídio para lesão corporal se demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar.
4 - Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.
5 – No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
6 – Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, o crime conexo deve ser levado à julgamento pelo Tribunal do Júri.
7 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante o curso da ação penal.
8 - Recurso em sentido estrito não provido.